Tribunal: TJSP
Processo: 1017884-24.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação revisional de cláusula de contrato c/c repetição de indébito. Cobrança de tarifa de avaliação de bem. Admissibilidade, nos termos decidido nos Recurso Especial n.o 1.578.553-SP, sob o rito do art. 1.040 do Código de Processo Civil. Sentença de parcial procedência reformada. Recurso provido.